Tribunal: TJDFT
Processo: 0742309-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INIMPUTABILIDADE E INCIDENTE DE INSANIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RESTITUIÇÃO DE BENS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, §4o, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/06. A defesa pleiteia: (i) instauração de incidente de insanidade mental com reconhecimento da inimputabilidade; (ii) desclassificação para porte para uso pessoal; (iii) aplicação da atenuante da confissão; (iv) redução máxima da pena com base no tráfico privilegiado; (v) reconhecimento da semi-imputabilidade com aplicação da redução do art. 46; e (vi) restituição de bem declarado perdido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o vício em drogas do acusado justifica a instauração de incidente de insanidade mental ou o reconhecimento da inimputabilidade/semi-imputabilidade; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do tráfico para uso próprio; (iii) analisar a dosimetria da pena, com foco na aplicação da confissão espontânea e do §4o do art. 33 (tráfico privilegiado); (iv) definir se é cabível a restituição do bem declarado perdido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O vício em drogas, por si só, não constitui causa suficiente para ensejar a instauração do incidente de insanidade mental, nem compromete, automaticamente, a imputabilidade penal. Os laudos juntados não são contemporâneos aos fatos, referem-se a hipóteses diagnósticas e indicam melhora clínica, não havendo demonstração de prejuízo à capacidade de entendimento do réu no momento do crime.
4. A desclassificação para uso pessoal é incabível diante da quantidade e da forma de acondicionamento da droga, das circunstâncias da apreensão e da confissão do réu sobre o destino comercial do entorpecente, indicando dolo de difusão ilícita, em desconformidade com o art. 28 da Lei no 11.343/06.
5. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, considerando-se a natureza da droga (maconha/haxixe), não obstante a grande quantidade apreendida. A confissão foi reconhecida como atenuante, mas, à luz da Súmula 231 do STJ, não permitiu redução abaixo do mínimo legal.
6. A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado foi correta, mas a fração de 1/6 foi justificada pela expressiva quantidade de entorpecente, em conformidade com o entendimento jurisprudencial de que tais elementos podem influenciar na terceira fase da dosimetria, sem configurar bis in idem.
7. O pedido de restituição do aparelho celular foi corretamente indeferido, pois não houve comprovação de sua origem lícita, tampouco sua desvinculação do crime, enquadrando-se na hipótese do art. 63 da Lei no 11.343/2006 e art. 91, II, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A dependência química, sem comprovação de comprometimento da capacidade de autodeterminação no momento do crime, não justifica a instauração de incidente de insanidade mental.
2. A quantidade, o modo de acondicionamento e a destinação declarada da droga impedem a desclassificação para uso pessoal.
3. A natureza e a quantidade do entorpecente podem ser consideradas para limitar a fração de redução na terceira fase da dosimetria da pena em caso de tráfico privilegiado.
4. A restituição de bem apreendido no contexto de tráfico exige comprovação de origem lícita e ausência de vínculo com o delito, sob pena de perdimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI e LVII; CP, arts. 26, 28, II, 44, 59, 68, 91, II e 120; CPP, art. 149; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e §4o, 40, V, 42, 63 e 72.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1904209, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 15/8/2024; Acórdão 1927669, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 26/9/2024; Acórdão 1688324, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 13/4/2023.